Tribunal: TJES
Processo: 5001104-35.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001104-35.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: JOSE MARIVALDO LEONEL

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO SANEADORA. CABIMENTO PARCIAL. TAXATIVIDADE MITIGADA. PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. ÔNUS DA PROVA. TEMAS REPETITIVOS DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S/A contra decisão saneadora que, nos autos de ação ordinária, rejeitou preliminares de ilegitimidade passiva, ausência de interesse de agir e prescrição, afastou a incompetência da Justiça Estadual, fixou pontos controvertidos e distribuiu o ônus da prova conforme Temas Repetitivos do STJ, em demanda que objetiva a recomposição de valores de conta vinculada ao PASEP e indenização por danos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir o cabimento do agravo de instrumento contra decisão saneadora à luz do art. 1.015 do CPC e do Tema 988/STJ; (ii) estabelecer a legitimidade passiva do Banco do Brasil e a competência da Justiça Estadual; (iii) determinar o prazo prescricional e seu termo inicial em ações envolvendo contas PASEP; e (iv) verificar a adequação da distribuição do ônus da prova e a necessidade de suspensão do feito em razão do Tema 1.300/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O rol do art. 1.015 do CPC possui taxatividade mitigada, admitindo agravo de instrumento apenas nas hipóteses legais ou quando demonstrada urgência decorrente da inutilidade do julgamento em apelação, conforme Tema Repetitivo nº 988/STJ.

4. As matérias relativas à competência, à prescrição e à distribuição do ônus da prova são impugnáveis por agravo de instrumento, ao passo que ilegitimidade passiva, ausência de interesse de agir, impugnação à gratuidade de justiça e adiantamento de honorários periciais não se enquadram no rol legal nem evidenciam urgência.

5. A rejeição da alegação de ilegitimidade passiva não se equipara à exclusão de litisconsorte e não acarreta risco de nulidade da sentença, podendo ser revista em apelação.

6. O Banco do Brasil carece de interesse recursal quanto à gratuidade de justiça, inexistente na decisão agravada e previamente indeferida nos autos.

7. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo nº 1.150, fixa a legitimidade passiva do Banco do Brasil para responder por falhas na gestão de contas PASEP, afastando a necessidade de inclusão da União.

8. A competência da Justiça Estadual é definida
in status assertionis
e subsiste quando a controvérsia versa sobre falha na prestação de serviço bancário, sem discussão sobre índices normativos do fundo, afastando o interesse jurídico da União (art. 109, I, CF, e Súmula nº 42/STJ).

9. A pretensão de ressarcimento por falhas na gestão de contas PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal (art. 205 do CC), conforme Tema Repetitivo nº 1.150/STJ. O termo inicial da prescrição, à luz do Tema Repetitivo nº 1.387/STJ, corresponde ao saque integral do saldo, marco objetivo de ciência da lesão. Incumbe ao Banco do Brasil comprovar a data do saque integral, não se desincumbindo desse ônus mediante extratos genéricos.

10. Demonstrado que o saque do valor principal ocorreu em 2018, não há prescrição da pretensão ajuizada dentro do prazo decenal.

11. A decisão saneadora observa o Tema Repetitivo nº 1.300/STJ ao aplicar o art. 373 do CPC, distribuindo o ônus da prova conforme a natureza das alegações e a disponibilidade dos meios probatórios.

12. A suspensão do processo mostra-se desnecessária quando a decisão já se encontra alinhada à tese vinculante, inexistindo prejuízo concreto à parte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.
Recurso parcialmente conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O agravo de instrumento contra decisão saneadora somente é cabível nas hipóteses do art. 1.015 do CPC ou quando demonstrada urgência nos termos do Tema 988/STJ. 2. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva exclusiva em demandas sobre falhas na gestão de contas PASEP, sendo competente a Justiça Estadual quando ausente interesse jurídico da União. 3. A pretensão de ressarcimento em contas PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal, cujo termo inicial é o saque integral do saldo. 4. A distribuição do ônus da prova deve observar o art. 373 do CPC, conforme o Tema Repetitivo nº 1.300/STJ, sendo desnecessária a suspensão do processo quando a decisão já se encontra em conformidade com a tese vinculante.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto pelo
Banco do Brasil S/A
contra a r. decisão (ID 87453904) proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus-ES que, nos autos da
ação
ordinária
(nº 5005362-78.2025.8.08.0047) proposta por
José Marivaldo Leonel
, rejeitou as preliminares de (i) ilegitimidade passiva, (ii) falta de interesse de agir e a (iii) prejudicial de prescrição, além de ter (iv) fixado os pontos controvertidos e (v) distribuído o ônus da prova à luz dos Temas Repetitivos do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Inicialmente, é importante ponderar que a pessoa jurídica agravante pretende a reforma de decisão saneadora que, dentre outras deliberações, rejeitou preliminares, afastou a prejudicial de mérito da prescrição e distribuiu o ônus da prova. A análise da admissibilidade deste agravo de instrumento deve ser realizada de forma segmentada, à luz do art. 1.015 do Código de Processo Civil e da tese vinculante firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 988, segundo o qual
“
o rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”
.

As matérias relativas à rejeição da incompetência da Justiça Estadual, prejudicial de mérito de prescrição (art. 1.015, II, do CPC) e à inversão do ônus da prova (art. 1.015, XI, do CPC) encontram expressa previsão no rol de cabimento do agravo de instrumento, razão pela qual o recurso, nestes pontos, deve ser conhecido.

Todavia,
quanto à rejeição das preliminares de ilegitimidade passiva, e,
notadamente, a
falta de interesse de agir,
bem como a
rejeição à impugnação à gratuidade da justiça e à
ordem de adiantamento dos honorários periciais exclusivamente pelo recorrente
, não se amoldam ao rol taxativo do art. 1.015 do CPC. Tampouco se vislumbra, no caso concreto, a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de apelação, requisito indispensável para a aplicação da tese da taxatividade mitigada (Tema Repetitivo nº 988/STJ). A eventual reforma da decisão agravada quanto a estes pontos em apelação não resultaria em prejuízo irreparável ou na inutilidade da prestação jurisdicional.

A situação aqui noticiada é distinta daquela prevista no inciso VII, do art. 1.015, do Código de Processo Civil
1
, a qual dispõe que cabe agravo de instrumento em face de decisão interlocutória que verse sobre
exclusão de litisconsorte
. A errônea exclusão de litisconsorte é capaz de invalidar a sentença de mérito (art. 115, incisos I e II, do CPC/15), visto que a parte excluída não teria tido a oportunidade de participar da lide, violando os princípios constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, motivo pelo qual o legislador elencou tal hipótese como suscetível de ser apreciada, desde logo, pelo Tribunal
ad quem
, antes da prolação da sentença.

Por sua vez,
a mesma consequência jurídica não se constata quando a decisão rejeita excluir o litisconsorte sob a alegação de ilegitimidade passiva
, na medida em que a manutenção, no processo, de parte alegadamente ilegítima não invalida a sentença de mérito nele proferida, podendo perfeitamente o Tribunal ad quem, por ocasião do julgamento do recurso de apelação, deliberar a respeito da matéria e, se for o caso, reconhecer a ilegitimidade da parte para, então, excluí-la do processo.

Ainda que possa haver transtornos à parte que será mantida indevidamente no processo, esse será infinitamente menor que aquele gerado pela exclusão, prematura e errônea, de quem necessariamente deveria dele participar, ante o risco de invalidação da sentença de mérito, conclusão esta que também se aplica à decisão que rejeita a alegação de ausência de interesse de agir.

Do mesmo modo, eventual prejuízo financeiro decorrente do adiantamento do pagamento dos honorários periciais pelo banco agravante não é suficiente para firmar o cabimento do agravo de instrumento, tendo em vista que aquela despesa processual será devidamente ressarcida, caso o recorrente se sagre vitorioso na demanda originária (art. 82, § 2º, do CPC/2015).

Ao tratar de decisões interlocutórias proferidas a respeito destas matérias, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado pelo não cabimento da sua impugnação por meio do recurso de agravo de instrumento, vejamos:

AGRAVO EM RECURO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INTERESSE DE AGIR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. MATÉRIAS NÃO SUJEITAS À PRECLUSÃO. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL ANTERIORMENTE AO DECURSO DO PRAZO. RETROATIVIDADE. REEXAME FÁTICO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILI DADE. SÚMULA Nº7/STJ.
1. É firme o entendimento do STJ de que, em se tratando de decisão interlocutória não abarcada pelos incisos do art. 1.015 da Lei nº 13.105/2015, deverá a parte inconformada se insurgir por meio do rito do recurso de apelação .2. No caso dos autos, a decisão de primeiro grau, mantida pelo acórdão de piso, rejeitou as preliminares de ilegitimidade e ausência de interesse de agir, situação que não se amolda às hipóteses de cabimento do agravo de instrumento previstas no art. 1.015 do CPC, de modo que o presente recurso é incabível. Não se pode olvidar, ademais, que tais questões não são alcançadas pela preclusão e podem ser suscitadas em recurso de apelação, a teor do que permite o art. 1.009, § 1º, do CPC, e que o magistrado ao qual foi reconhecida a competência para o novo julgamento do processo poderá prolatar nova decisão de saneamento do feito. Precedentes.
3. (...). 4. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento. (AREsp n. 2.890.111/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 29/9/2025, DJEN de 2/10/2025, STJ).

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. SANEAMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ROL TAXATIVO. MITIGAÇÃO. URGÊNCIA. AUSÊNCIA. NÃO CABIMENTO.
1. A controvérsia dos autos resume-se em definir se a decisão que rejeita a alegação de ilegitimidade passiva desafia agravo de instrumento.
2. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o rol do artigo 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso, admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.
3. A decisão que não acolhe a alegação de ilegitimidade passiva não tem similitude com a exclusão de litisconsorte, cuja previsão do cabimento do agravo de instrumento não pode ser utilizada analogicamente, e não revela situação de urgência ou risco do perecimento do direito que autorize o cabimento do referido recurso.
4. Recurso especial não provido. (REsp n. 2.183.113/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 5/3/2025, STJ).

ATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO JUDICIAL PROFERIDA EM AÇÃO POPULAR, QUE DETERMINARA QUE O IMPETRANTE EFETUASSE O ADIANTAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS.
INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA OU MANIFESTA ILEGALIDADE. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA 232/STJ. INAPLICABILIDADE DO ART. 91 DO CPC/2015. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. (...). II. Trata-se, na origem, de Mandado de Segurança, impetrado pelo Estado de São Paulo,
contra decisão judicial proferida nos autos de ação popular ajuizada por Eduardo Sivinski em desfavor do Município de São José dos Campos, que determinara que o impetrante efetuasse o adiantamento da verba honorária do perito
, em processo do qual não é parte, aplicando, por analogia, o entendimento firmado pela Primeira Seção do STJ, no REsp 1.253.844/SC, julgado sob o rito dos recursos repetitivos. (...).
III. No caso, ainda que o ato judicial tido como coator não seja impugnável mediante Agravo de Instrumento, em consonância com o previsto no art. 1.015 do CPC/2015 e com a jurisprudência do STJ, na análise de situação análoga, as questões decididas na fase de conhecimento que não comportarem o referido recurso não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação ou nas contrarrazões, na forma do art. 1.009, § 1º, do CPC/2015.
Incidência, in casu, da Súmula 267/STF, segundo a qual "não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição". Nesse sentido: STJ, RMS 61.763/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/11/2019.
IV. A tese firmada, em sede de recurso representativo da controvérsia, no sentido de que "o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (STJ, REsp 1.696.396/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, DJe de 19/12/2018), não altera o entendimento expendido na decisão agravada, uma vez que, no presente caso, não se verifica prejuízo, pelo reexame da questão no recurso de apelação, prejuízo sequer alegado pelo impetrante.
Ademais, indemonstrada, na hipótese, decisão judicial teratológica ou flagrantemente ilegal. V. (...). VIII. Recurso em Mandado de Segurança improvido. (RMS 65.193/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 27/04/2021, STJ).

Noutro giro, verifica-se que o banco agravante também pretende reformar a decisão interlocutória que teria concedido a gratuidade da justiça em favor do autor agravado, razão pela qual o presente agravo de instrumento também
não merece ser conhecido neste ponto
tanto pela ausência de cabimento
, visto que a hipótese prevista no art. 1.015, inciso V, do CPC, somente tem por escopo beneficiar a parte que teve a gratuidade da justiça afastada pelo juízo
a quo
,
quanto
por manifesta ausência de interesse recursal
.

Ao contrário do alegado pela instituição financeira agravante, a decisão saneadora objurgada sequer deliberou sobre a gratuidade da justiça e, mais importante,
a gratuidade da justiça foi expressam
ente indeferida
em relação
ao autor
a
gravad
o
em momento anterior do processo
(ID 75867009), tanto que, em decorrência daquele indeferimento, o requerente recorrido comprovou o regular recolhimento das custas processuais iniciais (ID’s 77825689 e 77825690).

Dessa forma, o banco agravante se insurge contra uma benesse que não foi concedida, carecendo de interesse para recorrer deste ponto.

Portanto,
não conheço do presente recurso de agravo de instrumento quanto
à pretensão de revogar a gratuidade da justiça, por ausência de interesse recursal,
e em relação
aos capítulos da decisão objurgada que rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva e de falta de interesse de agir e que determinou o adiantamento dos honorários periciais exclusivamente pelo requerido recorrente, por ausência de cabimento.

Ingressando na análise das matérias devidamente impugnáveis por agravo de instrumento, depreende-se dos autos que José Marivaldo Leonel, ora agravado, ingressou no serviço público em 02/04/1981, data em que foi devidamente cadastrado no Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), sob o número de inscrição 1.700.233.387-7. Durante todo o período de atividade, foram realizados depósitos em sua conta vinculada, os quais deveriam ser geridos e corretamente remunerados pelo Banco do Brasil S/A, na qualidade de instituição depositária e administradora do fundo.

Ao passar para a inatividade e realizar o saque de seus haveres (fato ocorrido em meados de 2018), o autor constatou que o saldo final disponível era irrisório e manifestamente incompatível com as décadas de contribuição e os rendimentos esperados. Diante disso, alegou que o Banco do Brasil falhou na prestação do serviço ao: i) não aplicar os índices de correção monetária e juros remuneratórios estabelecidos pelo Conselho Diretor do PIS-PASEP; ii) possibilitar ou realizar desfalques/saques indevidos que comprometeram o montante principal; e iii) deixar de preservar o valor real da moeda frente aos expurgos inflacionários de sucessivos planos econômicos.

Com base nesse cenário de suposta má gestão e quebra de dever de guarda por parte do Banco do Brasil S/A, o autor agravado ajuizou ação ordinária visando a reparação por danos materiais (recomposição do saldo) e compensação por danos morais, juntando planilha de cálculos que indicariam o prejuízo econômico.

Após o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça (ID 75867009) e a comprovação do regular recolhimento das custas iniciais pelo autor, o Banco do Brasil S/A apresentou contestação (ID 81949074), arguindo preliminarmente: i) sua ilegitimidade passiva, ao argumento de ser mero operador, cabendo a gestão do fundo (e a definição de índices) ao Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP, vinculado à União; ii) a incompetência da Justiça Estadual, requerendo a remessa dos autos à Justiça Federal; e iii) a ocorrência da prescrição quinquenal (Decreto nº 20.910/32); e, no mérito, alegou que agiu em estrita observância às normas do Conselho Diretor e que os valores foram corretamente pagos via FOPAG.

O autor agravado rebateu as teses defensivas por meio de réplica (ID 87360435), reiterando a aplicabilidade dos
Temas
Repetitivos nº
1150 e 1300 do STJ
, que fixaram a legitimidade do Banco do Brasil e o prazo prescricional decenal para casos de má gestão de contas PASEP, cujo termo inicial seria a data da “ciência inequívoca” (a qual defendem ser a da obtenção das microfilmagens), e não do saque.

Sobreveio, então, a decisão saneadora agravada na qual, o juízo
a quo
, aplicando os precedentes vinculantes (Temas Repetitivos nº 1150 e 1300 do STJ), rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva do banco e de incompetência da Justiça Estadual. No tocante à prescrição, afastou a tese quinquenal, aplicando o prazo decenal, e postergou a análise do termo inicial (ciência inequívoca) para a instrução probatória, por entendê-la como “questão fática”. Por fim, fixou os pontos controvertidos e determinou que o ônus da prova seguiria a regra do art. 373 do CPC e do Tema Repetitivo nº 1.300 do STJ, o que ensejou a interposição do presente recurso de agravo de instrumento pela instituição financeira demandada.

A respeito das teses de
incompetência do juízo estadual
e da
prescrição da pretensão autoral
, o
Superior Tribunal de Justiça
, recentemente, firmou a orientação vinculante, por meio do
Tema Repetitivo nº 1.150
, que
“i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep”
.

Além de a tese vinculante firmada pelo Superior Tribunal de Justiça ter reconhecido que o Banco do Brasil possui legitimidade exclusiva para ser parte passiva em ações que tratem de possíveis falhas na prestação de serviços relacionados a contas vinculadas ao Pasep – como saques indevidos, desfalques e a ausência de aplicação da atualização monetária e juros de mora estabelecidos pelo Conselho Diretor do programa –, também definiu que a pretensão de ressarcimento por desfalques em conta PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal (art. 205 do CC), rejeitando expressamente a tese de prazo quinquenal (Decreto nº 20.910/32).

Nesse contexto, imperioso registrar que o
Superior Tribunal de Justiça
, recentemente, alterou profundamente o cenário das ações revisionais do PASEP ao fixar nova tese vinculante, por meio do
Tema Repetitivo nº 1.387
, segundo a qual
“o saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP”
.

Com este precedente persuasivo, o Superior Tribunal de Justiça superou, na prática, o viés subjetivo anteriormente associado à teoria da
actio nata
– que vinculava o início da prescrição ao momento em que o titular comprovadamente tomasse ciência dos desfalques. Agora, o marco inicial é objetivo: a data do saque integral. Sob o prisma técnico, a referida Corte Superior fundamentou-se na acessibilidade da informação ao leigo, compreendendo que, ao sacar integralmente o saldo, o participante detém ciência suficiente de eventual lesão ao seu patrimônio, cabendo-lhe buscar a tutela jurisdicional no prazo de 10 (dez) anos a contar desse evento.

Ressalte-se que incumbe ao Banco do Brasil, na posição de gestor do fundo, o ônus de demonstrar a data exata em que ocorreu o referido saque pelo titular. No caso dos autos originário, como bem destacado pelo juízo de origem, a instituição financeira agravante não se desincumbiu do ônus de demonstrar a data exata em que o autor agravado teria realizado o saque integral do valor principal, marco este indispensável para a contagem do prazo prescricional. A mera juntada de extratos que não especificam os saques realizados é insuficiente para declarar a perda da pretensão autoral, especialmente quando não se demonstra quando a parte tomou ciência efetiva das irregularidades.

Diferente do que sustenta o banco agravante, os documentos carreados aos autos indicam que a fruição dos valores pelo autor agravado seria recente. Os extratos da conta PASEP revelam que o saque integral teria ocorrido, no mínimo, em
setembro de 2018
, conforme evidencia o lançamento do documento ID 81949075 sob a rubrica “PGTO TED LEI 13.677”.

Tendo como ponto de partida a ciência objetiva do dano em 2018, verifica-se que
a pretensão foi exercida dentro do prazo decenal
previsto no art. 205 do Código Civil. Portanto, mesmo sob a ótica mais favorável ao banco recorrente – que considera o momento do saque como o início da fluência do prazo –, o direito do autor agravado não foi atingido pela prescrição, o que obsta o acolhimento do recurso neste ponto.

Com relação à competência, é importante ressaltar que a petição inicial fundamenta a pretensão justamente na “má gestão dos recursos” e na “não aplicação dos expurgos inflacionários”, hipótese que se amolda perfeitamente à “ausência de aplicação dos rendimentos” prevista na tese vinculante do Superior Tribunal de Justiça, de forma que a tentativa do banco agravante de restringir o precedente persuasivo apenas a “desfalques” contraria a literalidade do julgado.

A competência para processar e julgar a demanda é aferida por meio da análise das afirmações da parte efetuadas na exordial, ou seja,
in status assertionis
, motivo pelo qual imprescindível se faz analisar o relato apresentado pela parte requerente para se chegar a uma conclusão de qual o juízo competente para apreciar a causa. De fato, o critério balizador da competência é determinado em face do conteúdo da petição inicial, oportunidade em que a parte autora estabelece os limites da lide ao indicar a parte requerida, ao descrever a causa de pedir e ao formular o pedido.

A demanda originária não envolve discussão sobre critérios de atualização monetária e juros estabelecidos pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP, órgão vinculado ao Ministério da Economia, mas, na realidade, pretende demonstrar suposta falha na prestação do serviço de gestão das contas vinculadas ao PASEP pelo Banco do Brasil S/A consistente na ausência de atualização monetária e juros de mora da quantia lá depositada, sem questionar quais os índices deveriam ser aplicados, já que não expôs nada nesse sentido na exordial, o que afasta o interesse jurídico da União nesta demanda com base no disposto no art. 109, inciso I, da Constituição da República, e torna desnecessária a aplicação da Súmula nº 150 do Superior Tribunal de Justiça, especialmente diante da orientação vinculante emanada por aquele próprio Tribunal Superior a respeito da matéria.

O precedente vinculante firmado no
Tema Repetitivo nº 1.150
do
Superior Tribunal de Justiça
descortina o
acerto
da
decisão
objurgada que reconheceu a
des
necessidade de formação de litisconsórcio passivo entre
o Banco do Brasil
e a União no processo originário
, no qual se discute eventual falha na prestação do serviço relacionado à manutenção e administração de conta vinculada ao PASEP, saques indevidos, desfalques e ausência de aplicação de rendimentos corretos, cujo item “i” do referido precedente vinculante disciplinou justamente atrair a responsabilidade exclusiva da instituição financeira agravada,
tese esta de observância obrigatória por esta Corte de Justiça, nos termos do art. 927 do Código de Processo Civil,
e que deve ser seguido no escopo de manter a uniformização, estabilidade, integridade e coerência, da jurisprudência nacional (art. 926 do CPC).

Esta questão, inclusive, não passou despercebida pelo Superior Tribunal de Justiça que, durante o julgamento que definiu a tese vinculante do Tema Repetitivo nº 1.150, esclareceu que
“
O STJ possui o entendimento de que, em ações judiciais nas quais se pleiteia a recomposição do saldo existente em conta vinculada ao Pasep, a União deve figurar no polo passivo da demanda. No entanto, no caso dos autos a demanda não versa sobre índices equivocados de responsabilidade do Conselho Gestor do Fundo, mas sobre responsabilidade decorrente da má gestão do banco, em razão de saques indevidos ou de não aplicação dos índices de juros e de correção monetária na conta do Pasep. Conclui-se que a legitimidade passiva é do Banco do Brasil S.A”
(REsp n. 1.895.936/TO, Tema Repetitivo nº 1.150, Relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 21/9/2023, STJ), de forma que resta inviável a atração da competência da Justiça Federal com base no disposto no art. 109, inciso I, da CF/88, devendo, na realidade, ser utilizada a orientação constante na
Súmula nº 42 do Superior T
ribunal de Justiça
, segundo a qual
“
Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento”
.

Em hipóteses semelhantes, esta tem sido a conclusão adotada pelos egrégios Tribunais pátrios, vejamos:

APELAÇÃO - Ação revisional cumulada com pleito indenizatório por danos morais – PASEP - Sentença de parcial procedência – Legitimidade passiva – Questão sedimentada por meio do julgamento dos Recursos Especiais Repetitivos nº 1895936/TO, 1895941/TO e 1951931/DF (Tese nº 1150) – Banco do Brasil que "possui legitimidade passiva 'ad causam' para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor" – Inteligência do artigo 5º, da Lei Complementar nº 08/1970
– Competência da Justiça Estadual, ademais, para seu julgamento, uma vez que a ação tem como objeto a má gestão dos serviços bancários, não versando sobre índices de correção monetária ou demais questões de responsabilidade do Conselho Diretor do Fundo PIS- PASEP, capazes de atrair a competência da Justiça Federal
– Sentença mantida – Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Cível 1019249-34.2021.8.26.0405; Relator (a): Claudia Grieco Tabosa Pessoa; Órgão Julgador: 19ª Câmara de Direito Privado; Foro de Osasco - 7ª Vara Cível; Data do Julgamento: 13/05/2025; Data de Registro: 13/05/2025).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTA PASEP. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL S/A E DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. REJEIÇÃO. RESPONSABILIDADE PELA GESTÃO DAS CONTAS INDIVIDUALIZADAS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S/A contra decisão rejeitando as preliminares de ilegitimidade passiva e de incompetência da Justiça Comum Estadual, nos autos da ação revisional c/c indenização por danos materiais e morais ajuizada em razão de supostas irregularidades na correção monetária e nos saques da conta vinculada ao PASEP. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Banco do Brasil S.A. possui legitimidade passiva para responder por eventuais falhas na gestão das contas individuais do PASEP; e (ii) estabelecer se a Justiça Comum Estadual é competente para processar e julgar a demanda. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo nº 1.150, consolidou a tese de que o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo de demandas que discutam falhas na prestação de serviços relacionados à conta vinculada ao PASEP, como saques indevidos, desfalques e ausência de aplicação dos rendimentos devidos. 4. A alegação de que a União Federal deveria integrar a lide não se sustenta, pois a demanda versa sobre falhas na execução do serviço bancário, e não sobre critérios normativos de correção monetária, os quais são estabelecidos pelo Conselho Diretor do PASEP.
5. Nos termos da Súmula 42 do STJ, compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as ações cíveis em que sociedades de economia mista, como o Banco do Brasil, figurem como parte, salvo nos casos em que a União ou suas autarquias sejam litisconsortes necessárias ou detentoras de interesse jurídico direto na demanda.
6. A jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal de Justiça reafirma que a competência para julgar essas ações é da Justiça Estadual, uma vez que não há interesse direto da União que justifique a remessa dos autos à Justiça Federal.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. O Banco do Brasil S.A. possui legitimidade passiva para responder por demandas relacionadas a falhas na gestão das contas individuais do PASEP, nos termos do Tema 1.150 do STJ. 2. A competência para julgar essas demandas é da Justiça Comum Estadual, conforme previsto na Súmula 42 do STJ, uma vez que não há interesse jurídico direto da União que justifique o deslocamento da competência para a Justiça Federal.
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.25.000143-5/001, Relator(a): Des.(a) Claret de Moraes, 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/04/2025, publicação da súmula em 29/04/2025).

Assim, como existe precedente persuasivo afastando o interesse da União em demandas como a proposta pelos autores agravados na origem,
resta inviável
reformar
a decisão objurgada que
preservou a
competência da Justiça Estadual
para
processar e julgar o processo originário
.

Prosseguindo, o banco agravante também suscita a suposta necessidade de suspensão do feito originário, sob o argumento de que a decisão saneadora teria ignorado a ordem de sobrestamento nacional vinculada ao
Tema Repetitivo nº 1.300/STJ
(REsp nº 2.162.222/PE).

Embora assista razão formal ao agravante quanto à existência da ordem de suspensão nacional pelo Superior Tribunal de Justiça, a análise detida da decisão agravada revela que o magistrado de origem, ao organizar a instrução, antecipou-se materialmente ao resultado da tese vinculante firmada no mencionado Tema Repetitivo nº 1.300/STJ
2
, a qual estabeleceu que, em ações relativas ao PASEP, deve-se aplicar a regra ordinária do art. 373 do CPC, vedando a inversão automática do ônus da prova pelo CDC quando se tratar de saques via crédito em conta ou FOPAG.

No caso concreto, o juízo
a quo
, na decisão saneadora agravada,
não inverteu o ônus da prova
com base no Código de Defesa do Consumidor. Ao contrário, a decisão objurgada já se adequou à tese vinculante firmada no Tema Repetitivo nº 1.300 do STJ, tendo, com base no art. 373, § 1º, do CPC, atribuído ao banco agravante o ônus de comprovar a regularidade das atualizações monetárias por ser o detentor e gestor dos dados, enquanto manteve com o autor agravado o ônus de provar a existência de saques indevidos realizados via FOPAG ou crédito em conta, em perfeita simetria com a tese firmada pela Corte Superior.

Portanto, diante do alinhamento material entre a decisão saneadora e a tese vinculante firmada no Tema Repetitivo nº 1.300/STJ, não se verifica nenhum prejuízo concreto que justifique a paralisação do processo. Pelo princípio da instrumentalidade (
pas de nullité sans grief
), seria contraproducente suspender a marcha processual para determinar ao juízo que adote uma conduta que, em substância, já foi implementada.

Noutro giro, imperioso notar que a tese do Tema 1.300/STJ destina-se, especificamente, às ações em que o participante
contesta a legitimidade fática dos saques
em sua conta. Todavia, da atenta leitura da petição inicial e do resumo fático contido na própria decisão agravada, depreende-se que a causa de pedir principal do autor agravado não reside, propriamente, na ocorrência de “saques indevidos” ou “desfalques”. A pretensão autoral cinge-se, essencialmente, à alegação de que o banco réu falhou em sua gestão ao
não aplicar os índices corretos de atualização monetária
e de juros de mora
, notadamente os expurgos inflacionários. A controvérsia, portanto, parece ser primordialmente de direito contábil (revisão de índices/expurgos), e não sobre a legitimidade fática dos débitos (saques). Desse modo, o objeto principal da lide, tal como delimitado na exordial, não se amolda ao escopo estrito da tese firmada no Tema 1.300/STJ.

Ante tais considerações,
conheço
parcialmente
do recurso
de agravo de instrumento
e, nesta extensão,
a ele
nego
provimento
, a fim de manter integralmente a decisão objurgada.

É como voto.

1
Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...); VII – exclusão de litisconsorte.

2
Tema Repetitivo nº 1.300 do STJ – Nas ações em que o participante contesta saques em sua conta individualizada do PASEP, o ônus de provar cabe: a) ao participante, quanto aos saques sob as formas de crédito em conta e de pagamento por Folha de Pagamento (PASEP-FOPAG), por ser fato constitutivo de seu direito, na forma do art. 373, I, do CPC, sendo incabível a inversão (art. 6º, VIII, do CDC) ou a redistribuição (art. 373, § 1º, do CPC) do ônus da prova; b) ao réu, quanto aos saques sob a forma de saque em caixa das agências do BB, por ser fato extintivo do direito do autor, na forma do art. 373, II, do CPC.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)